Tribunal: TJDFT
Processo: 0726918-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS. MESMOS ADVOGADOS DA AÇÃO COLETIVA E DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE CONHECIMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO. TEMA 1.142. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Sustenta o embargado a omissão no aresto em relação à fixação de honorários relativos à fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) omissão quanto à análise fixação de honorários relativos à fase de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
4. O aresto asseverou não ser possível a inclusão de honorários da fase de conhecimento, em cumprimento individual de sentença coletiva, diante da sua indivisibilidade (Tema 1.142).
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Rejeito do Embargos de Declaração.
Tese de julgamento: “não é possível a inclusão de honorários advocatícios da fase de conhecimento, em cumprimento individual de sentença coletiva, diante da sua indivisibilidade (Tema 1.142)”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 7o (antigo art. 1o-D, da Lei n. 9.494/97), c/c a Súmula 345/STJ

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1309081, cujo acórdão foi publicado em18/6/2021, definiu o Tema 1.142 da Repercussão Geral do STF.